Tribunal: TJSP
Processo: 2163462-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento Virtual – Nulidade – Inocorrência – Embargante que não se opôs a essa forma de julgamento no prazo previsto no art. 1o, da Resolução 772/2017 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163462-07.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BORDIN - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME, é embargada ANA TEODORA
DE ALMEIDA CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163462-07.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 40509
EDEC. No: 2163462-07.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: BORDIN - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME
EBDA.: ANA TEODORA DE ALMEIDA CHAVES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Julgamento Virtual
Nulidade Inocorrência Embargante que não se opôs a
essa forma de julgamento no prazo previsto no art. 1o, da
Resolução 772/2017 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Bordin -
Negócios Imobiliários EIRELI-ME, alegando, em síntese, nulidade no julgamento
do agravo interno por entender que, por se tratar de recurso versando sobre
tutela provisória de urgência, é admitida a sustentação oral nos termos do art.
937, VIII, do CPC.
Não vigam os declaratórios.
Na espécie, não há qualquer nulidade a ser declarada, pelo fato
de o julgamento ter ocorrido em ambiente virtual.
No caso concreto, regularmente intimado pelo Diário de Justiça
Eletrônico (DJe em 18.07.2020), não houve oposição pelo agravante/embargante
do julgamento virtual conforme dispõe o art. 1o, da Resolução 772/2017 desta
Corte, in verbis: “Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados
em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de
qualquer das partes, independentemente de motivação declarada, mediante
petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como intimação.”.
Nesse sentido, já entendeu a jurisprudência deste E. TJSP:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- Agravo
interno julgado virtualmente -
Alegação de oposição ao julgamento virtual - Omissão não configurada -
Embargante que falta com a verdade ao dizer que se opôs ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163462-07.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
julgamento virtual do agravo interno - Oposição que ocorreu apenas em relação
ao recurso de apelação julgado monocraticamente pelo relator, com fundamento
no art. 932, inc. IV, letra a, do Código de Processo Civil - Julgamento virtual que
observou rigorosamente a Resolução n. 549/2011, alterada pela Resolução n.
772/2017 - Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do referido dispositivo legal -
Litigância de má-fé configurada - Alteração da verdade dos fatos - Embargos de
declaração rejeitados com imposição de multa” (TJSP, ED n.
1017499-24.2017.8.26.0506 , 5a Câmara de Direito Privado, rel. J.L. Mônaco da
Silva, j. 02/10/2019).
E também: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Preliminar -
Nulidade do julgamento virtual - Afastamento - CNJ que já decidiu pela plena
possiblidade jurídica de os Tribunais brasileiros realizarem sessões de
julgamentos virtuais, desde que adotem cautelas regulamentares de seus
procedimentos eletrônicos - Art. 1o da Resolução no 549/2011, com nova redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do C. Órgão Especial deste
Tribunal, que foi estritamente observado - Parte devidamente intimada para
manifestar oposição ao julgamento virtual, através de advogado constituído nos
autos, garantindo a ampla defesa no julgamento - Inércia - Julgamento válido -
Ausência de cerceamento de defesa - Inocorrência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material - Indevida natureza infringente do recurso - Efeito
modificativo que somente se admite no caso de erro material - Hipótese, porém,
inexistente - Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Código de
Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP, Embargos de Declaração n.
1043248-29.2019.8.26.0100, 28a Câmara de Direito Privado, rel. Sergio Alfieri, j.
30/10/2020).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora